Tribunal: TJDFT
Processo: 0723326-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723326-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DAS UNIDADES IMOBILIARIAS E DO TERRENO DO CONDOMINIO DOS EDIFICIOS ONIX MULT CENTER BLOCOS A,B E C DE AGUAS CLARAS AGRAVADO: BAR E RESTAURANTE DO VEIO CHICO LTDA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de não fazer proposta pelo agravado, indeferiu tutela de urgência requerida em reconvenção para determinar a ele que não utilize o estacionamento de veículos como extensão de seu estabelecimento e desobstrua as duas vagas de estacionamento em frente a sua loja, retirando meio fio, jarros de plantas e banco, sob pena de multa diária. A associação agravante alega, em síntese, que: 1) como representante dos proprietários de imóveis do Edifício Ônix Mult Center (condomínio irregular), possui legitimidade para fiscalizar e manter a ordem no condomínio, conforme previsto na Lei 13.465/2017, no seu art. 36- A, no Código Civil e demais regramentos internos, em especial a Convenção e Regimento Interno do Condomínio Onix Mult Center; 2) notificou o agravado para desobstruir a área do estacionamento por ele utilizado para colocação de obstáculos, mesas e cadeiras; 3) em resposta, o agravado ajuizou ação de obrigação de não fazer e obteve tutela de urgência “para determinar que, até a resolução do mérito, a parte ré se abstenha de praticar atos de fiscalização e de sanção em relação ao autor”; 4) a obstrução das vagas de estacionamento causada pela extensão do estabelecimento comercial do agravado está causando transtornos significativos para os moradores e comerciantes não só do condomínio, mas da vizinhança local, diante da alta concentração de frequentadores, com música alta e uso de entorpecentes ao longo da madrugada, tendo sido registrada ocorrência policial e reclamação na Ouvidoria do DF, diante da enorme perturbação da ordem pública; 5) os órgãos de GDF, a Administração Regional de Águas Claras e a Polícia Militar do DF reputam que a gestão daquele espaço é de responsabilidade da agravante, pois se trata de área privada. Requer “a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para que se suspenda a eficácia da decisão interlocutória que indeferiu a tutela requerida em sede de reconvenção até o julgamento final deste recurso”. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Muito embora esteja demonstrada a ocupação das vagas de estacionamento pelo estabelecimento agravado, com aglomeração de pessoas, consta dos autos reportagem em que a Administração Regional de Águas Claras informa se tratar de área particular. E, quanto a isso, a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do agravado (para que a agravante se abstivesse de praticar atos de fiscalização e sanção contra ele) ressaltou que o estabelecimento não é vinculado à associação agravante, razão pela qual ela não poderia, em tese, obrigá-lo a desocupar a área do estacionamento. Além disso, embora acionados os órgãos de fiscalização, ainda não há notícia do resultado dessa providência para que se possa compreender adequadamente a situação que envolve as partes. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator